Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-89.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010224-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO - CPF: 058.302.351-70 (EMBARGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), KYX AGRO COMERCIO LOGISTICA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.556.763/0001-90 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica e deferiu apenas o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar sua integração.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes e fundamentou o indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O parcelamento das custas foi corretamente mantido com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 6º, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KYX Agro Comércio, Logística e Consultoria Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão deixou de enfrentar argumento essencial no sentido de que o crédito objeto da execução, por se tratar de obrigação inadimplida e dependente de satisfação pela via judicial, não representa disponibilidade financeira imediata nem pode ser considerado indicativo de capacidade econômica apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à análise concreta da documentação fiscal acostada aos autos, a qual comprovaria sua inatividade operacional, ausência de faturamento e incapacidade financeira momentânea. Aduz que o acórdão limitou-se a afastar genericamente a força probatória dos documentos apresentados, sem indicar elementos concretos que evidenciassem sua capacidade econômica, em afronta ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, por conseguinte, o cabimento de efeitos infringentes, ante a relevância das omissões apontadas para o deslinde da controvérsia.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 373513872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esposado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, necessário se faz consignar que, analisando o caso concreto, o benefício da gratuidade de justiça não pode e nem deve ser deferido ante a simples alegação de insuficiência de recursos, exigindo-se a demonstração efetiva da incapacidade financeira da parte postulante, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, cuja concessão se dá em caráter excepcional, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, não há nos autos elementos suficientes aptos a comprovar a real necessidade da agravante.

Digo isso porque, embora a recorrente alegue a inatividade operacional da empresa e a ausência de faturamento, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para evidenciar, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Com efeito, a mera apresentação de declarações fiscais e relatórios de situação tributária não demonstra, por si só, inexistência de ativos, disponibilidade patrimonial ou impossibilidade efetiva de custeio das despesas processuais.

Aliás, s
obre o tema, o STJ em recente precedente assentou que:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. PESSOA JURÍDICA.

1. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na PET na AR n. 7.576/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2026 – destaquei).

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, a existência de crédito executado superior a R$ 1.700.000,00 evidencia a manutenção de relevante relação negocial, circunstância que fragiliza a alegação de absoluta hipossuficiência financeira.

A propósito, para que não pairem dúvidas, cito trecho da decisão recorrida:

“
Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica, verbis:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (negritei)

Logo, embora a agravante sustente encontrar-se em situação de inatividade operacional e sem geração de receitas, os documentos indicados, consistentes em declarações fiscais e relatórios de situação tributária, não são suficientes, por si sós, para evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência da empresa.

Isso porque a ausência de faturamento alegada, não implica, necessariamente, inexistência de capacidade econômica. A pessoa jurídica pode dispor de outros ativos, créditos ou fontes de financiamento capazes de suportar as despesas processuais, circunstâncias que não foram adequadamente demonstradas nos autos.

Além disso, conforme observado pelo juízo de origem, a própria natureza da demanda evidencia a existência de crédito de valor expressivo, superior a R$ 1.700.000,00, decorrente de Cédula de Produto Rural vinculada à safra 2022/2023. Ainda que a agravante alegue encontrar-se inativa desde 2021, tal circunstância, por si só, não afasta a existência de relações negociais relevantes ou de ativos capazes de suportar as despesas processuais, tampouco comprova a impossibilidade de arcar com as custas iniciais.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“No caso, existe uma contradição. A empresa declara à Receita Federal que está "inativa", mas ajuizou esta execução para cobrar uma dívida de Cédula de Produto Rural (CPR) no valor atualizado de mais de R$ 1,7 milhão.

Quem possui um crédito desse valor decorrente de negócio jurídico recente (safra 2022/2023) demonstra capacidade econômica. A declaração de "inatividade" tributária não elimina o fato de que a empresa movimenta ou busca recuperar cifras milionárias, o que é incompatível com o benefício da gratuidade destinado a quem realmente precisa.” (id. 214916105 – autos de origem).

Assim, apesar dos argumentos lançados pela agravante para justificar sua alegada hipossuficiência financeira, tais circunstâncias, analisadas em conjunto com a natureza da demanda e os elementos constantes dos autos, não evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, requisito indispensável para a concessão do benefício.

Digo isso porque a recorrente, por mais necessitada que alegue estar, não demonstrou situação de efetiva incapacidade econômica, o que, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, em relação ao pedido subsidiário, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea da agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou

assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Diante desse contexto, apesar de a empresa agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual da recocrrente e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais, conforme pretendido.

(...)

Portanto, com fundamento no art. 932, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para
deferir o pedido subsidiário e autorizar o pagamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos originários,
conforme dispõe art. 233, da CNGC, sob pena de extinção.”
(id. 352686877).

Além disso, a decisão agravada observou as particularidades do caso concreto ao flexibilizar o recolhimento das custas processuais, acolhendo o pedido subsidiário e autorizando seu parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, providência compatível com o art. 98, §6º, do CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
”

(id. 370620884).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, porquanto a leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas.

Com efeito, o Colegiado consignou expressamente que a documentação fiscal apresentada não era suficiente para comprovar a efetiva hipossuficiência da pessoa jurídica, por não demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

S
obre o tema, o STJ em recente precedente assentou que:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. PESSOA JURÍDICA.

1. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt na PET na AR n. 7.576/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
j. 11.03.2026
– destaquei).

Igualmente, foi enfrentada a alegação de que o crédito exequendo não representaria disponibilidade financeira imediata, concluindo-se que tal circunstância foi analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, sem constituir fundamento isolado para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Também não procede a alegada omissão quanto à aplicação do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, uma vez que o acórdão reconheceu a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica, concluindo, contudo, que, no caso concreto, não houve comprovação suficiente da incapacidade financeira.

Além disso, a decisão agravada flexibilizou o recolhimento das custas processuais, acolhendo o pedido subsidiário e autorizando seu parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, providência compatível com o art. 98, §6º, do CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na realidade, a embargante busca rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026